Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000 AUTOR: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS REU: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Como já ressaltado, o afastamento da coisa julgada é medida excepcional e os pressupostos da ação devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvidas. A decisão agravada explicitou que “não é possível, de pronto, aferir a alegada fraude ou que foi induzida a erro, pois não nega ter assinado o contrato de locação, nem trouxe qualquer indício de falsificação”, especialmente porque, nos autos da ação de indenização, aduz tão somente que foi induzida a erro pelo réu Peterson Willener Barbosa Ribeiro. No mais, eventual dolo de terceiro – segundo Agravado – que eventualmente a levou a assinar o referido contrato de locação, por intermédio da primeira Agravada, não implica a nulidade do contrato, salvo se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. No caso, das próprias alegações da Agravante depreende-se que o locador não tinha conhecimento nem tinha como saber da conduta do segundo Réu, de modo que não é possível, neste momento processual, anular o contrato de locação e suspender o cumprimento de sentença. Destaca-se, ainda, que a sentença rescindenda transitou em julgado em 1°.10.2021, o que confere ao credor o direito de exigir o seu crédito na fase de cumprimento de sentença. Logo, deve ser mantida a decisão Id. 44806228, que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência, pelos fundamentos já expostos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Por fim, defiro a citação da ré F.F Imobiliária e Incorporadora, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC1. Cite-se o réu Peterson Willener Barbosa Ribeiro no endereço indicado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora